Tribunal: TJSP
Processo: 1004731-08.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - INAPTIDÃO TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica que efetivamente o autor não ostenta quadro incapacitante a implicar total inaptidão para o trabalho, não há que se cogitar de conversão do auxílio-acidente que já recebe em aposentadoria por

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - INAPTIDÃO TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica que efetivamente o autor não ostenta quadro incapacitante a implicar total inaptidão para o trabalho, não há que se cogitar de conversão do auxílio-acidente que já recebe em aposentadoria por invalidez acidentária".